Tribunal: TJES
Processo: 5004617-47.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004617-47.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAVIO SANTOS DOMINGUES
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista para analisar melhor a questão, todavia, comungo do mesmo entendimento do voto condutor.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando-a a restituir de forma simples as tarifas de avaliação de bens e de registro de contrato.

Nos termos do
r
ecurso, a parte recorrente
sustenta que a sentença de piso deve ser reformada, tendo em vista
que
a cobrança da
s
tarifa
s
de avaliação de bens e de registro de contrato estariam
previstas no contrato e
de acordo com a legislação e com os julgados do STJ
, o que impediria a devolução
da quantia
estipulada contratualmente
.

D
OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O
recuso interposto se encontra tempestivo,
conforme certidão de
id.

152029
,
cabível
e devidamente preparado.

C
ontrarrazões
apresentadas, conforme
id.

152031
.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente teria celebrado contrato de financiamento de veículo
perante o requerido, que teria promovido cobranças indevidas
referente
s
as

tarifas de avaliação de bens e de registro de contrato
,
razão pela qual postulou restituição em dobro dos respectivos valores pagos.

Com efeito, s
egundo a Súmula Vinculante
n
. 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
e,
q
uanto a
t
arifa de
r
egistro de
c
ontrato,
est
a
refere-se ao registro do contrato de financiamento junto ao registro do veículo (CRV).

O
STJ possui o Tema 958 fixado, com entendimento de que a cobrança da tarifa de Registro de Contrato,
para ressarcimento dos gastos com tal registro,
é válida, ressalvado a cobrança sem a efetiva prestação do serviço e nos casos em que a cobrança for considerada abusiva, observado o controle da onerosidade excessiva.

Tema 958/STJ: 1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Destarte, nota-se que
o contrato estipulou tarifa de registro de contrato na quantia de
R$
318,65
(
trezentos e dezoito r
e
ais e sessenta e cinco centavos
)
e quanto à efetiva prestação do serviço, e
m uma simples consulta ao Certificado de Registro do Veículo é possível averiguar se há a informação quanto ao financiamento do veículo, de modo que sua inserção ao certificado comprova que de fato há a efetiva prestação do serviço.

Contudo, não há anexos nos autos que
demonstrem

que a efetiva prestação do serviço pela ora recorrente, ônus processual que lhe cabia, conforme preconizado no artigo 373, inciso II, do CPC,
com registro de que
no item 4.1
do contrato, a
obrigação de realizar a transferência do veículo
e
o registro de alienação fiduciária
é imputada
ao consumidor/
recorrido
.

Ora, nos termos do recurso a recorrente descreve “Para comodidade do cliente o Réu se encarrega do registro do contrato e repassa o valor ao cliente, conforme contratualmente previsto.”, porém, no bojo contratual é possível observar o inverso do sustentado pela parte,
na medida em que imputa
ao consumidor a obrigação de realizar a transferência do veículo,
tornando a cobrança da tarifa ilícita, já que a obrigação fora cumprida exclusivamente pelo consumidor.

Nesse diapasão,
observa-se que, tendo em
vista

a inversão do
ônus da prova, previsto no art. 6, VIII,
incube ao prestador de serviços comprovar que realizou o serviço cobrado, de modo que a não impugnação
quanto ao assunto
restaria revel
.
Nesse sentido, compulsando os autos, não há de se observar quaisquer
anexos que levem a comprovação da prestação do serviço, devendo, desse modo, haver a restituição da quantia cobrada.

Assim sendo,
entende-se compatível a restituição da tarifa de registro de contrato,
na quantia de R$ 318,65 (trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos),
na forma simples,
tendo em vista
a ilegalidade da cobrança,
votando-se, portanto, pela manutenção da sentença de piso.

Por outro lado,
em r
e
lação à validade da cobrança em contratos bancários de tarifas de avaliação do bem,
previsto no item D.2, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
a cobrança resta
lícita
,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto,
ou seja, pode ser cobrada a tarifa desde que prestado
e comprovado
serviço e não cobrada em patamar excessivo.

Ness
e
diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação
de

tal
serviço, qua
l
seja, tarifa de avaliação do bem, pois neste caso a cobrança seria legítima, e nesta toada, nota-se que
a recorrente
não
faz prova da
prestação
do serviço, devendo
tal
valor ser restituído,
na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
na forma simples
,
por se tratar de cobrança
indevida
,
votando-se, portanto, pela manutenção da sentença
de piso.

Assim, vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante o expostos,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Diante da negativa de provimento, condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados
em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA

.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.